Tribunal: TJDFT
Processo: 0746000-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
115%">

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
115%"><span style="font-size:12.0pt;
line-height:115%;font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍTIMA DE ESTELIONATO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONSUMIDOR. DEVER DE DILIGÊNCIA. BANCO. VIOLAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS. SERVIÇO ANTIFRAUDE. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no1/2020, as instituições financeiras “devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos” (art. 32, V).

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da instituição bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante, permitindo também o acesso de terceiros a informações sigilosas da cliente.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:106.2pt;text-align:justify;line-height:
150%">